Tribunal: TJDFT
Processo: 0002475-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002475-84.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO RICARDO SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE DE ADOLESCENTE DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA POLICIAL COM DADOS IDENTIFICADORES E PRONTUÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, o que restou comprovado nos autos. 2. Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, pois pode ser aferida por outros meios hábeis de prova, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Para fins de comprovação da elementar do crime de corrupção de menor, suficiente a Comunicação de Ocorrência Policial e o Prontuário de Identificação da Policia Civil, que ostentam as informações a respeito, como data de nascimento, qualificação completa e indicação dos dados identificadores do Adolescente em órgão de registro civil oficial, extraído de documento oficial de identificação. 4. Configurados o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor, bem como a continuidade delitiva, deve-se aplicar apenas o aumento decorrente da continuidade delitiva, de acordo com a quantidade de crimes praticados pelo réu. Pena readequada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010